Tribunal: TJSP
Processo: 1005999-37.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Imóvel cedido a título de comodato ao irmão, ex-cônjuge da ré, a qual passou a se utilizar do bem após o falecimento deste – Sentença que reintegrou o autor na posse do bem – Manutenção - Conjunto probatório constante dos autos que revela o esbulho praticado pela ré – Alegação de que seu ex-cônjuge e irmão do autor teria adquirido o imóvel desacompanhada de

Ementa:
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Imóvel cedido a título de comodato ao irmão, ex-cônjuge da ré, a qual passou a se utilizar do bem após o falecimento deste – Sentença que reintegrou o autor na posse do bem – Manutenção - Conjunto probatório constante dos autos que revela o esbulho praticado pela ré – Alegação de que seu ex-cônjuge e irmão do autor teria adquirido o imóvel desacompanhada de qualquer prova cabal – Prova oral colhida uníssona no sentido de que o imóvel foi cedido ao irmão do autor e ex-cônjuge da ré após a separação do casal – Inexistência de exercício de posse pela autora, que ocupou o bem de forma violenta - Posse do autor e esbulho perpetrado pela ré bem caracterizados – Reintegração possessória que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.